Tribunal: STF
Processo: ARE 728189
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL (ELEIÇÕES DE 2008). ARTIGO 11, §7º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 728.181/RJ, RELATOR MIN. LUIZ FUX, JULGADO EM 22/05/2014 (DJe 04/02/2015). TEMA 731. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.